Tribunal: TJSP
Processo: 1500800-32.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o artigo 28. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Condenação acertada.

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o artigo 28. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Condenação acertada. Impossibilidade de aplicação do redutor, em razão da reincidência de Andraws e da comprovação de dedicação a atividades criminosas de Roberta. Regime fechado adequado. Recursos improvidos.